Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-34.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001425-34.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (APELANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO - CPF: 065.029.341-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (ASSISTENTE), DAIANA COSER - CPF: 017.932.381-46 (VÍTIMA), GILSON PONZONI SCHRAEGLE - CPF: 043.727.491-80 (VÍTIMA), THOMAS JEFERSON CURIM FELTRIN - CPF: 058.083.891-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM; AUTODEFESA DO ATO DE FORNECER NOME FALSO; QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADA; AUSÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; DIREITO A FRAÇÃO DE 1/6 PELO CRIME CONTINUADO; REGIME MENOS GRAVOSOS; ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO E DA FALSA IDENTIDADE, REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – BENS FURTADOS – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA DEFESA – JULGADOS DO TJMT -

FALSA IDENTIDADE – FORNECIMENTO DE NOME FALSO – CONDUTA TÍPICA - SÚMULA 522 DO

STJ – ARESTOS DO TJMT -
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUTO DE VERIFICAÇÃO SUBSCRITO POR POLICIAIS CIVIS – PROVA IDÔNEA -

ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE DO FURTO – QUALIFICADORA RECONHECIDA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DOIS FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

- INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 - REGIMES INICIAIS MENOS GRAVOSOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ISENÇÃO DE CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME INICIAL.

A posse de bens furtados em poder dos apelantes induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009;

AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007).

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares afigura típica,
“ainda que em situação de alegada autodefesa”
, nos termos Súmula 522 do c. STJ (AgRg no REsp 1604638/MG).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o
“
Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito
”,
lavrado por policial civil,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(AgRg no HC 545.671/SC).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que, “
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis”
(AgRg no HC 589.214/SP).

A exasperação da pena-base do furto em 4 (quatro) meses revela-se adequada, por

“seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 604.542/AC).

A prática de duas infrações enseja a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva (STJ, HC 436.521/SC).

A reprimenda imposta [inferior a quatro anos], a primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam o regime aberto ao primeiro apelante, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051).

“A aplicação

de

circunstâncias

atenuantes

ou

agravantes, isoladamente,

enseja

a

incidência

da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase”
(STJ, HC no 441.341/SP).

“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida

em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. E, não implicando o instituto da detração de que trata o art. 387, § 2o do Código de Processo Penal em modificação do regime inicial, tal desconto deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064)

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001425-34.2020.8.11.0108 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S):

YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA

VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA e VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (N.U 1001425-34.2020.8.11.0108), que condenou o primeiro apelante [YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA] por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva, receptação e falsa identidade, em concurso material, a 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa,

3 (três) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
arts. 155, § 4o, I e IV, 180,
caput
e 307, todos do CP -
e o segundo apelante [VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO] por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva,

e receptação, em concurso material, a

4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado -

arts. 155, § 4o, I e IV, 180,
caput

do CP - (fls. 530/555-ID 93846096).

Os apelantes sustentam que: 1) não tinham conhecimento da origem ilícita do bem; 2) a conduta de YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
“de fornecer, perante a Autoridade Policial [...] caracteriza –se [...] hipótese de autodefesa”
; 3) a qualificadora do rompimento de obstáculo não teria sido comprovada por laudo pericial; 4) não há circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar a fixação da pena-base do furto acima do mínimo legal; 5) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação ao crime continuado; 6)
“com a readequação da pena, [...] não há fundamento de validade apto a manutenção dos regimes mais gravosos”
, ; 7)
“são pessoas hipossuficiente e se encontram assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que por si só, afasta a imposição de custas processuais”
.

Pedem o provimento para que ambos sejam absolvidos da receptação e o apelante YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA absolvido da falsa identidade. Subsidiariamente, a redução das penas, a fixação de regime inicial menos gravoso,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a concessão do benefício da justiça gratuita

(fls. 583/619-ID 93846111).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 624/636-ID 93846116).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso
“para modificar a fração relativa à continuidade delitiva”
, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado, Receptação, e Falsa Identidade [YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA: art. 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes) na forma do artigo 71 e nos artigos 180, caput e 307 c.c. artigo 69, todos do Código Penal; [VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO: art. 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes), na forma do artigo 71 e no artigo 180, caput, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produtos de origem espúria encontrados na posse dos agentes - inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado 2. Pretendida a absolvição do delito de falsa identidade por atipicidade da conduta - inadmissibilidade - elementar caracterizada - atribuição de falsa identidade perante autoridade policial para eximir-se da responsabilidade criminal e ocultar maus antecedentes - configurada a tipicidade das condutas - decisão do STF com repercussão geral – 3. Requestada exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do CP – impossibilidade – rompimento de obstáculo devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – 4. Reclamada diminuição ao menor percentual previsto para a continuidade delitiva - procedência - número de infrações que permite o arbitramento de 1/6 [um sexto] – 5 . Pretendida detração da pena com o período de prisão cautelar – inviabilidade – quantum que não interfere no regime – competência do juízo das execuções penais – 6. Reclamada alteração do regime fixado para o desconto das reprimendas dos apelantes – inviabilidade – VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO é reincidente – circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - penas estabelecidas superior a 04 [quatro] anos de reclusão – regime inicialmente fechado cominado em consonância com o teor do art. 33 § 2o, “b” e § 3o, art. 59. inc. III, todos do Código Penal - YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA - regime semiaberto devidamente estabelecido consoante artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, inciso III, todos do Código Penal – 7. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – insubsistência – não preenchimento dos requisitos legais [art. 44, incs. II e III, do CP] – 8. Sustentada isenção do pagamento das custas processuais – improcedência – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução - Pelo provimento parcial do recurso.”
[...].

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 99216964)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 23 de novembro de 2020, antes das 13h50, na residência localizada na Rua Alagoas, no 949, Bairro Jardins, nesta cidade e comarca de Tapurah, YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri”, qualificado no ID. 44914832, ID. 44914833 e fls. 14/15 – ID. 46066888 e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA, qualificado às fls. 22/23 e 26 – ID. 46066888, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo 1, subtraíram, para si, um aparelho televisor da marca Philips, tamanho 43” e um controle remoto, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 2, pertencente à vítima Thomas Jeferson Curim Feltrin.

II. [...] nas mesmas condições de tempo acima descritas, na Rua Rio de Janeiro, no 686, Bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Tapurah, YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri”, qualificado no ID. 44914832, ID. 44914833 e fls. 14/15 – ID. 46066888 e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA, qualificado às fls. 22/23 e 26 – ID. 46066888, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo 4, subtraíram, para si, um aparelho televisor da marca Sony, tamanho 48”, um controle remoto e uma fonte de energia, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 5, pertencentes à vítima Daiana Coser.

III. [...] nas mesmas condições de tempo acima descritas, na Avenida Romualdo Allievi, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Domínio Contabilidade”, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Tapurah, YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri”, qualificado no ID. 44914832, ID. 44914833 e fls. 14/15 – ID. 46066888 e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA, qualificado às fls. 22/23 e 26 – ID. 46066888, transportavam , em proveito próprio, 01 rádio HT marca Boafeng e um relógio de cor dourada, que sabiam ser produtos de crime 6, pertencentes à vítima Gilson Ponzoni Schraegle 7 .

IV. [...] nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, nesta cidade e comarca de Tapurah, YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri”, qualificado no ID. 44914832, ID. 44914833 e fls. 14/15 – ID. 46066888, atribuiu -se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em se eximir da prática criminosa.

[...]Ante o exposto, denuncio YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA [...] como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes) na forma do artigo 71 e nos artigos 180, caput e 307 c.c. artigo 69, todos do Código Penal; e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA [...] como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes), na forma do artigo 71 e no artigo 180, caput, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – fls. 137/141-ID 93845961).

Em 28.1.2021, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH aditou a denúncia
“para que seja retificado o nome do réu Renan Dias Ferreira Almeida, de modo

que passe a constar como denunciado VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO, ante

o teor do laudo de confronto papiloscópico realizado pela Politec”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – fls. 247/249-ID 93846010).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“Os acusados YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA e VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO foram denunciados como incursos, inclusive nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes) na forma do artigo 71 do Código Penal.

[...] Os réus foram pegos em posse da res furtivae e confessaram a prática delitiva.

As vítimas reconheceram os objetos como sendo de sua propriedade. Assim resta comprovada a autoria e materialidade delitivas, de forma bem delineada, não havendo espaço para se falar em dúvida.

É o que basta para a condenação dos acusados por furto consumado, já que eles inverteram em favor de si a posse dos objetos apreendidos.

Incide na espécie o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.524.450-RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo, em que se fixou a tese segundo a qual “Consuma-se o crime de FURTO com a posse de fato da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

O rompimento de obstáculo também foi comprovado com base na palavra das vítimas, que na delegacia e em juízo disseram com firmeza que ao regressarem às suas casas encontraram a porta arrombada, versão confirmada em juízo inclusive pelos denunciados.

Diante disso, seria até mesmo desnecessário, portanto, qualquer laudo de exame de corpo de delito, mesmo porque inexistente no sistema jurídico brasileiro a prova tarifada.

Ou seja, mesmo que as vítimas tenham feito as imagens do local e que a polícia civil tenha “elaborado” seu laudo com base nessas fotos, a análise da prova produzida nos autos dispensa a apresentação do próprio laudo, uma vez que por outro meio de prova se constatou o arrombamento.

[...]Ante o exposto de rigor a condenação dos denunciados por este crime.

2 - RECEPTAÇÃO - ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

[...] A autoria também é certa na pessoa dos acusados.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no crime de receptação, cabe ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

[...] No caso em apreço, os acusados afirmaram que teriam adquirido o rádio e o relógio de forma legal, na cidade de Cuiabá/MT.

Ocorre que o relógio e o rádio foram reconhecidos pela vítima como sendo objeto de crime de roubo, conforme termo de reconhecimento de ID 44915191, e judicialmente, por meio do depoimento da testemunha GILSON PONZONI SCHRAEGLE.

Lado outro, apesar da alegação de compra, o acusados nada provaram. Não indicaram de quem adquiriram, bem como não apresentaram nota fiscal, nem mesmo indicaram, com veracidade, em que circunstâncias teriam adquirido os objetos.

Logo, não demonstraram minimamente a licitude dos bens apreendidos sua posse.

[...] Por conseguinte, a prova é segura quanto à ocorrência do crime capitulado na denúncia, não havendo falar em absolvição, sobretudo porque os réus, ao que se extrai dos autos, não comprovaram a origem lícita dos bens adquiridos.

Assim a condenação é medida que se impõe.

3 – DO ART. 307 -

FALSA IDENTIDADE - YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA

[...]A autoria delitiva também é certa e induvidosa porquanto confessada pelo réu YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, o qual apresentou-se como Luiz Eduardo Boemann.

Não há falar em direito de autodefesa, uma vez que este direito não afasta a materialidade delitiva, consoante entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal:

[...] Igualmente não se deve reconhecer a atipicidade da conduta, uma vez que o acusado se apresentou com nome falso aos policiais de forma espontânea, tendo a opção de não o fazer.

Demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é medida que se impõe.

4 - DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR

A)

Os denunciados YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri” e VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO dando-os como incursos nas penas dos arts. 155, § 4o, incisos I e IV (por duas vezes) na forma do artigo 71 e nos art. 180, caput do Código Penal.

B)

O denunciado YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, vulgo “Nego Yuri” como incurso nas penas do art. 307, do Código Penal.

[...]5 – DOSIMETRIA

[...] 6 -

CRIME DE FURTO QUALIFICADO –

6.1 -

YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA

A culpabilidade do acusado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie. Logo, deixo de valorar negativamente. No que diz respeito aos maus antecedentes, embora o réu tenha registros criminais em seu nome (ID 44919069), observo que não há sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, não poderão servir como circunstância desfavorável ao réu, nos termos da Súmula 444, do STJ. Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa. Os motivos do delito se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos respectivos crimes motivo pelo qual deixo de valorar negativamente. Uma das circunstâncias serve para qualificar o delito (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), ao passo que a outra se presta a ser analisada nesta fase de dosimetria da pena (mediante concurso de duas ou mais pessoas), devendo ser valorada negativamente. Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuíram para a prática delitiva sendo esta, por óbvio, produto da sanha dos condenados, não havendo o que ser valorado.Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias agravantes. Há circunstância atenuante a ser considerada, consistente na confissão, uma vez que foi ela utilizada como elemento de convicção do magistrado (art. 65, inciso II, alínea “d”, CP). Considero, ainda, a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente (art. 65, inciso I, Código Penal), uma vez que nascido em 27/10/2000 (20 anos) (ID 44914827).

Assim, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e sabendo que a valoração a ser dada para cada uma das circunstâncias agravantes ou atenuantes encontra-se reservada a apreciação exclusiva do juiz, atenuo em 1/6, fixando a pena média em 2 anos de reclusão, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo.

Não há causas de diminuição, contudo, por se tratar de crime continuado (art. 71, do Código Penal), majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 57 (cinquenta e sete) dias-multa;

Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

7 DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

[...] Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa; adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

8 DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

[...] Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa; adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução

9 - DO CONCURSO MATERIAL

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como à pena de 3 (três) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

10 - CRIME DE FURTO QUALIFICADO – VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO

A culpabilidade do acusado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie. Logo, deixo de valorar negativamente. O réu possui antecedentes (Executivo de pena 0010416-54.2019.8.11.0042), mas tal circunstancia será valorada oportunamente na próxima fase. Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa. Os motivos do delito se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos respectivos crimes motivo pelo qual deixo de valorar negativamente. Uma das circunstâncias serve para qualificar o delito (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), ao passo que a outra se presta a ser analisada nesta fase de dosimetria da pena (mediante concurso de duas ou mais pessoas), devendo ser valorada negativamente. Quanto às consequências do crime, não merece valorado negativamente. Quanto ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a prática delitiva sendo esta, por óbvio, produto da sanha dos condenados, não havendo o que ser valorado. Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 2 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Há circunstância agravante uma vez que o réu é reincidente (Execução 0010416-54.2019.8.11.0042), estando ainda em fase de cumprimento da pena.

Há circunstância atenuante a ser considerada, consistente na confissão, uma vez que foi ela utilizada como elemento de convicção do magistrado (art. 65, inciso II, alínea “d”, CP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do ERESP n. 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes.

Assim, fixo a pena média em 2 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há causas de diminuição, contudo, por se tratar de crime continuado (art. 71, do Código Penal), majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 3 (três) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias multa;

Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 70 (setenta) dias multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

11 - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO

[...] Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

12 - DO CONCURSO MATERIAL

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 4 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como à pena de 3 (três) meses de detenção.

13 - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (STF HC 88.493/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. 30.05.2006; STJ REsp 971.826/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, j. 05.02.2009), bem como na esteira da fundamentação constante no corpo da decisão, e à vista da recendência, VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO.

Quanto a YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, reputo que deva iniciar o cumprimento de pena em regime SEMIABERTO.

[...]14 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que os denunciados não preenchem os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. II e III c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 93846096)

Pois bem.

A materialidade do furto e da receptação está consubstanciada no Auto de Verificação de Local de Delito (ID. 93844978), Fotografias do Local (ID 93844978), Termo de Exibição e Apreensão (ID 93846090) e Auto de Avaliação Indireta (ID 93844979), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro (ID 93845958), Odair Antônio da Silva (ID 93845958), das vítimas Thomas Jeferson Curim Feltrin (ID 93845958), Daiana Coser (ID 93845958) e o interrogatório dos apelantes (ID 93845958).

Em Juízo, foram ouvidos Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Odair Antônio da Silva, Thomas Jeferson Curim Feltrin, Daiana Coser, Gilson Ponzoni Schraegle e procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 93846044/93846075).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Odair Antônio da Silva narraram, nas fases policial e judicial, que deram ordem de parada ao veículo Pálio, no qual se encontravam os apelantes; no interior do automóvel, foram encontrados dois aparelhos de TV, além de outros objetos; o apelante YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, durante a abordagem, se identificou como Luiz Eduardo Moemann (
ID93845958
; Relatório de Mídias - ID 93846044/93846075);

- a vítima Gilson Ponzoni Schraegle relatou, na fase judicial, que houve um furto em sua fazenda, no Município de Brasnorte;

rádios HT Boafeng e o relógio dourado de sua propriedade foram apreendidos com os apelantes (Relatório de Mídias - ID 93846044/93846075);

- o apelante YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, em ambas as fases da persecução penal, admitiu a autoria do delito de furto qualificado e da falsa identidade. Alegou, ainda, ter

adquirido o relógio e o rádio em um

“camelô” da Capital; possuía nota fiscal do rádio (
ID 93845958
; Relatório de Mídias - ID 93846044/93846075);

- o apelante VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, confessou a autoria do furto qualificado; os bens encontrados no automóvel foram adquiridos pelo apelante YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA “
em Cuiabá”
(
ID 93845958
; Relatório de Mídias - ID 93846044/93846075).

Dito isto, vejamos.

As declarações dos policiais militares [Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Odair Antônio da Silva] são coerentes no sentido de que os
apelantes foram presos em flagrante na posse de um
rádio HT, marca “Boafeng”, e um relógio de cor dourada, os quais foram furtados da vítima Gilson Ponzoni Schraegle, no Município de Brasnorte.

Registre-se que a vítima Gilson Ponzoni Schraegle comprovou a propriedade dos objetos, ao passo que os apelantes não demonstraram terem adquirido os referidos bens de forma lícita, seja por prova oral ou documental. Em outras palavras,
“não explicaram de quem compraram os objetos e sequer apresentaram nota fiscal”
, como bem destacou a i. Procuradoria de Justiça Criminal (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 99216964).

A posse de bens furtados em poder dos apelantes induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021)

Logo, afigura-se impertinente a pretensão absolutória dos apelantes.

No tocante à falsa identidade, imputada ao apelante
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
, verifica-se que ele se identificou como sendo Luiz Eduardo Boemann [nome do seu cunhado] durante a abordagem policial, conforme extrai-se de sua confissão.

Esse fato está confirmado pelos depoimentos de
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Odair Antônio da Silva
[policiais militares], tanto na fase policial quanto judicial.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares afigura típica,
“ainda que em situação de alegada autodefesa”
, nos termos Súmula 522 do c. STJ (STJ, AgRg no REsp 1604638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.8.2017).

Note-se que o apelante
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, à época da prisão em flagrante, registrava inquéritos policiais por
roubo majorado e homicídio qualificado na comarca de Sorriso (fls. 79-ID 93844994), de modo que a indicação do nome de terceira pessoa visava certamente assegurar impunidade pelos fatos criminosos que lhe são imputados.

Com efeito, a prerrogativa constitucional de não se auto-incriminar não garante
“direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações”
(TJMT, AP N.U 0007815-66.2017.8.11.0003 – Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira – 13.11.2020).

No mesmo sentido, segue-se julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.5.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
pela falsa identidade deve ser mantida.

Em relação ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, postulada por ambos os apelantes, constata-se que os policiais civis Francisco Fernandes da Silva Junior e Mksael Jose Messias de Souza subscreveram Auto de Verificação de Local de Delito e concluíram “
que houve arrombamento da porta da frente”
, com traslado de fotografias do local.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o
“
Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito
”,
lavrado por policial civil,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(AgRg no HC 545.671/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.2.2020).

Assim sendo, conserva-se a referida qualificadora.

Passa-se à revisão do apenamento, individualmente.

Apelante YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA:

-
Do furto

Na primeira fase, a pena-base do furto foi fixada em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal diante da valoração desfavorável as circunstâncias do crime, o qual foi cometido em concurso de pessoas.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que, “
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Por outro lado, o exasperação em 4 (quatro) meses revela-se adequada, por

“seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 604.542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.8.2021).

Desse modo, a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (CP, 65, II, “d”) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) e redimensionou a pena-base em seu mínimo legal, considerada a Súmula 231 do c. STJ.

Por efeito, a pena provisória há de ser conservada em

2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [2 (dois) furtos] e aplicou a fração de 1/3 (um terço).

Entretanto, a prática de duas infrações enseja a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do STJ (HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Consequentemente, redimensiona-se a pena definitiva do furto 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Diante do concurso material entre o furto qualificado e a receptação e falsa identidade, cujas reprimendas foram aplicadas no mínimo legal, totaliza-se a pena definitiva do apelante YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, , em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que concerne ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], a primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam o aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.5.2017).

Apelante VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO:

- Do Furto

Na primeira fase, conserva-se a pena-base do furto em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos da fundamentação e arestos retrocitados (STJ, AgRg no HC 589.214/SP; AgRg no HC 604.542/AC).

Na segunda fase, a compensação da agravante da reincidência [Condenação por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em 17.12.2018 - SEEU 0010416- 54.2019.8.11.0042] com a atenuante da confissão espontânea há de ser mantida, nos termos de entendimento consolidado do c. STJ (AgRg no HC 587.700/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.12.2020).

Por conseguinte, a pena provisória deve ser preservada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes.

Sopesada a continuidade delitiva [dois furtos], aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para tornar a pena final do furto em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conforme fundamentação anterio
r.

- Da receptação

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por força da agravante da reincidência [Condenação por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em 17.12.2018 - SEEU 0010416- 54.2019.8.11.0042], o Juízo singular elevou a pena na fração de 1/3 (um terço).

Ocorre que
“a aplicação

de

circunstâncias

atenuantes

ou

agravantes, isoladamente,

enseja

a

incidência

da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase”
(STJ, HC no 441.341/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Isto posto, redimensiona-se a pena provisória para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixa-se a pena final

da receptação em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante o concurso material entre o furto e a receptação, totaliza-se a pena definitiva do apelante VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto, ainda que presente a agravante da reincidência.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida

em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. E, não implicando o instituto da detração de que trata o art. 387, § 2o do Código de Processo Penal em modificação do regime inicial, tal desconto deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais.”
(AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.3.2019)

Por seu turno, o apelante VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito da primariedade (STJ, AgRg no REsp n. 1.716.907/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

YURI VINYCIUS DA CRUZ PESSOA
a
3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa e estabelecer o regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
;

2)

VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO
a
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para adequação do regime imposto ao apelante
VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021